Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0709213-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ARAUJO PEREIRA DECISÃO Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar que se abstenha de descontar o tributo dos proventos do agravado. Alega que o agravante que após o agravado ser novamente periciado, não apresenta nenhuma das doenças especificadas em lei para fins de isenção de imposto de renda. Arguiu a preliminar de incompetência dos Juizados diante da necessidade de prova pericial. Requer seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A parte agravada é servidor aposentado, portador de neoplasia maligna de reto e gozava regularmente da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. Alega que, após ser submetido a nova junta médica, o agravante voltou a realizar os descontos sob a justificativa de que o agravado estaria curado da doença. Verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada já concedida pelo juízo a quo, pois encontram-se presentes o perigo do dano e a plausibilidade do direito invocado. Conforme destacado na decisão agravada, há entendimento no sentido de que, uma vez concedida a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria de servidores acometidos por moléstia grave, o fato de a junta médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação da isenção. Precedente: DISTRITO FEDERAL versus ABIGAIL PIMENTEL DE SANTANA FILHA (Acórdão 1217901, 07065663420198070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cabe citar ainda o Enunciado da Súmula 627 do STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito